Tribunal: STJ
Processo: 1005283-84.2021.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161666 - DF (2024/0289188-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO
DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
COM REDAÇAO DADA PELA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 12.350/2010.
1. Há inúmeros julgados desta Corte Superior, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de origem
Súmula 7/STJ.
sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do acervo
fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma
de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da adequada
aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência pátria, não
demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do
referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRAs referentes a
períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
Documento eletrônico VDA53261345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 73aeaf5c-0640-4359-9982-554d7a3dc231

segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de cálculo
previsto no
-A da
que determina que as verbas acumuladas sejam
art. 12
Lei 7.713/1988,
separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à causa
de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa do título
executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o provimento de um
recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos exatos termos em que
foi formulado, especialmente quando há uma delimitação específica na parte dispositiva
da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta Corte,
no julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o título
REsp 2.159.718/DF.
executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência, conforme
estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A da
o qual se
art. 12
Lei 7.713/1988,
aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 73aeaf5c-0640-4359-9982-554d7a3dc231

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161666 - DF (2024/0289188-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO
DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
COM REDAÇAO DADA PELA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 12.350/2010.
1. Há inúmeros julgados desta Corte Superior, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de origem
Súmula 7/STJ.
sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do acervo
fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma
de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da adequada
aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência pátria, não
demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do
referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRAs referentes a
períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de cálculo
previsto no
-A da
que determina que as verbas acumuladas sejam
art. 12
Lei 7.713/1988,
separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à causa
de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa do título
executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o provimento de um
recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos exatos termos em que
foi formulado, especialmente quando há uma delimitação específica na parte dispositiva
da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta Corte,
no julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o título
REsp 2.159.718/DF.
executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência, conforme
estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A da
o qual se
art. 12
Lei 7.713/1988,
aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL –
ANAJUSTRA FEDERAL contra a decisão que deu provimento ao recurso especial da
FAZENDA NACIONAL, a fim de afastar a aplicação do
-A da
de
art. 12
Lei 7.713/1988,
modo que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes na época em
que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime de competência.
A parte agravante, além de apontar decisões divergentes proferidas em casos
idênticos, argumenta que o entendimento consolidado nesta Corte Superior, no sentido
de que a forma de cálculo estabelecida no
-A da
se restringe aos
art. 12
Lei 7.713/1988
valores recebidos após o ano de 2010, não se aplica ao caso concreto, sob pena de
violação à coisa julgada.
Sustenta que, nos termos da jurisprudência, a coisa julgada se forma pela
parte dispositiva da sentença, mas que a
abrange tanto o pedido quanto a
res judicata
causa de pedir. Nesse contexto, considerando que a autora formulou pedido expresso de
Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

aplicação da nova metodologia de cálculo e que esse pedido foi julgado totalmente
procedente, configura-se o reconhecimento da pretensão da parte e a determinação de
sua aplicação no caso específico, dentro dos limites da coisa julgada.
Afirma, ainda, que o
-A da
apenas consagra a forma de
art. 12
Lei 7.713/1988
cálculo indicada pela jurisprudência.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos do
impugnado torna inalterado o
decisum
entendimento nele firmado.
Conforme consta na decisão agravada, a questão referente ao alcance do
título executivo judicial proveniente da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 foi
analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se que o título executivo em análise
REsp 2.159.718/DF.
determinou a aplicação do regime de competência, conforme estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, sem fazer menção ao
-A da
o qual se
art. 12
Lei 7.713/1988,
aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de 2010.
O julgado foi resumido na seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.
4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS
A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA.
Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
COM REDAÇAO
ART. 12
LEI 7.713/1988,
DADA PELA
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
LEI 12.350/2010.
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da Ação
Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a ANAJUSTRA
postulou a repetição do indébito referente aos valores pagos a mais a
título de imposto de renda sobre as verbas recebidas acumuladamente no
Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida na
Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo distribuídos a
este relator por prevenção do AREsp 1.752.039/DF.
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que
não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com
fundamento na
Para essas decisões, a alteração das
Súmula 7/STJ.
conclusões do Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido no título
executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-probatório dos autos.
Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma de que a
retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da adequada
aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o
que afasta a incidência do referido óbice processual quanto à análise da
coisa julgada. Precedente.
4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial executado
não prevê a aplicação do
-A da
e, se previsto, seus
art. 12
Lei 7.713/1988
efeitos estariam adstritos aos valores percebidos a partir do ano de 2010,
conforme estipulado no próprio dispositivo legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por
entender que a parte dispositiva do título judicial deve ser interpretada à
luz do pedido e da causa de pedir formulada na petição inicial. Assim,
concluiu pela aplicação da
pois houve um pedido
Lei 12.350/2010,
expresso para que o cálculo do imposto de renda fosse realizado com
base nas tabelas e alíquotas referentes aos períodos específicos dos
rendimentos, separadamente dos demais rendimentos recebidos no mês.
6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e
alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.432.268/MG,
julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A
fundamentação
baseou-se
em
precedente
desta
Corte
-
o
de relatoria do Ministro Teori Zavascki - datado de
REsp 424.225/SC,
Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

antes da vigência da
Esse julgamento interpretou o
Lei 12.350/2010.
da
(na redação original) c/c o
do Decreto
art. 12
Lei 7.713/1988
art. 521
85.450/1980, concluindo que, no caso de rendimentos pagos
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência do
imposto de renda ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo
deve levar em consideração os meses a que se referem os rendimentos.
8. A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
Lei 7.713/1988
nem à necessidade de desconsiderar os demais rendimentos recebidos
no mês. Vale lembrar que a aplicação desse dispositivo legal restringe-se
aos fatos geradores ocorridos após o ano de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos pagamentos
foram efetuados no âmbito do Cumprimento de Sentença n.
2008.34.00.000201-4, antes de 2010. Assim, é inviável a aplicação do 12-
A da
que introduziu o regime de tributação em separado
Lei 7.713/1988,
dos demais rendimentos recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se limita
a determinar a aplicação do regime de competência, é a de que o cálculo
do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos cálculos
apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do
-A da
art. 12
com a redação dada pela
de modo que
Lei 7.713/1988,
Lei 12.350/2010,
o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes
na época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do
regime de competência (
relator Ministro Afrânio
REsp 2.159.718/DF,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)

Como se observa, todas as alegações apresentadas no presente recurso
foram devidamente analisadas e rejeitadas no paradigma transcrito acima, inclusive no
que tange à existência de julgados, proferidos em casos análogos, não conhecendo do
recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com base na Súmula 7/STJ.
No entanto, no entendimento deste relator, acompanhado pelos demais
integrantes da Turma, "a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da
Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

adequada aplicação do regime de competência, [...] não demanda a revisão do acervo
fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do referido óbice processual quanto
à análise da coisa julgada" (
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp 2.159.718/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
18/11/2024)
Além disso, quanto ao alcance do título executivo, prevaleceu a orientação de
que o dispositivo deve ser interpretado à luz da fundamentação, e que, no caso concreto,
considerando as informações contidas no acórdão recorrido e nas próprias contrarrazões
apresentadas, o título executivo em questão não determinou a aplicação do
-A da
art. 12
e sim do regime de competência definido pela jurisprudência.
Lei 7.713/1988,
Isso significa que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas e
alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido pagos, considerando a
renda auferida mensalmente. Essa forma de cálculo não se confunde com o regime
previsto no
-A da
que estabelece que as verbas acumuladas
art. 12
Lei 7.713/1988,
devem ser separadas dos demais rendimentos recebidos no mês.
Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:

2 - Da tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre
os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) por força de
decisão judicial
Primeiramente, importante tecer breves comentários acerca da evolução
jurisprudencial e legislativa da incidência do IRPF sobre os RRA.
A redação original do
da
estabelecia a aplicação do
art. 12
Lei 7.713/1988
regime de caixa, no qual o imposto de renda deveria incidir, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos auferidos, excluindo
apenas as despesas processuais.
Não raras vezes, os rendimentos recebidos de forma acumulada eram
tributados com uma alíquota superior àquela que seria aplicada se os
valores fossem recebidos tempestivamente. Nessas circunstâncias, o
beneficiário dos rendimentos enfrentava uma dupla penalização: pelo
atraso no pagamento da verba e pela tributação mais onerosa.
Atenta a essa questão, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do
Tema 351, determinou que, nesses casos, a tributação do Imposto de
Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

Renda deveria ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes
na época em que os valores deveriam ter sido pagos, adotando o regime
de competência.
A respeito:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do
-C do CPC e do
o da Resolução STJ 8/2008 (
art. 543
art. 8
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.118.429/SP,
Seção, julgado em
DJe de
.
24/3/2010,
14/5/2010)

Em seguida, a Medida Provisória 497/2010 - convertida na Lei 12.350/2010
- introduziu o
-A à
estabelecendo um novo regime
art. 12
Lei 7.713/1988,
de tributação para os RRAs a partir do ano de 2010:

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a anos-
calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela
.
Lei no 12.350, de 2010)
[...].
§ 7 Os rendimentos de que trata o
, recebidos entre 1o de
caput
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante
da conversão da
,
Medida Provisória n 497, de 27 de julho de 2010
poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)

Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

Após essa alteração legislativa, o Supremo Tribunal Federal, alinhado ao
entendimento que já estava sendo aplicado por esta Corte, declarou a
inconstitucionalidade da redação original do
da
art. 12
Lei 7.713/2010,
firmando a seguinte tese de repercussão geral: "O Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez"
(Tema 368).
O julgado recebeu a seguinte ementa:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE
VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de
ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes,
individualmente, os exercícios envolvidos (RE 614406, Relator(a):
ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno,
julgado
em
23-10-2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014
PUBLIC 27-11-2014).

No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs
referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o
regime de competência, conforme estabelecido pela jurisprudência
consolidada. Isso significa que a tributação deve ser calculada com base
nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter
sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no
-A da
que determina que as
art. 12
Lei 7.713/1988,
verbas acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos
no mesmo mês.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. VERBAS RECEBIDAS
ACUMULADAMENTE. FORMA DE CÁLCULO INSTITUÍDA PELO
-A DA
INTRODUZIDO PELA MP 497/2010
ART. 12
LEI 7.713/1988,
CONVERTIDA NA
INAPLICABILIDADE A
LEI 12.350/2010.
VALORES ANTERIORES A 2010. SÚMULA 83/STJ.
1. A sistemática de cálculo do imposto de renda sobre valores
acumulados instituída pelo
-A da
art. 12
Lei 7.713/1988,
introduzido pela MP 497/2010, convertida na Lei 12.350/2010,
limita-se aos rendimentos auferidos cumulativamente após
2010, consoante determina o § 7o do referido artigo.
Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na
Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial não provido (
relator
REsp n. 1.693.678/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017,
DJe de
- grifo nosso).
23/10/2017

Após essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.
[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e

alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.432.268/MG,
julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
A esse respeito:

Segundo a jurisprudência desta Corte, para interpretar uma
sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve
ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o
alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da
sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido
formulado no processo (
relatora Ministra
REsp n. 2.059.857/BA,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
.
11/5/2023)

Diante das informações contidas no acórdão recorrido e nas próprias
contrarrazões (fls. 455-456), confirmadas por meio do sistema eletrônico
de consulta processual, constato a veracidade das informações
apresentadas pela Fazenda Nacional quanto à determinação de aplicação
do regime de competência, conforme se verifica às fls. 69-98:

I - RELATÓRIO
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA ajuizou a presente Ação Ordinária em
desfavor da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), objetivando
a declaração do "direito dos substituídos à aplicação do regime de
Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

competência no recolhimento do imposto de renda sobre valores
recebidos acumuladamente mediante precatório ou RPV's, oriundos
do processo de conhecimento n° 2004.34.00.048565-0, em trâmite
na r. 7° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ou
decisão administrativa emanada do TST ou dos TRT's, que
determinaram o pagamento dos quinto/décimos/VPNI pelo exercício
de função comissionada entre a L. 9.624/98 e a MP nO2.225- 45
/2001, calculando o imposto com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referirem tais rendimentos, em separado

, bem como a
dos demais rendimentos recebidos no mês"
condenação da Ré à restituição "do valor do imposto de renda que
foi retido/recolhido a maior, sobre rendimentos acumulados
recebidos judicial ou administrativamente, referente ao pagamento
da parcela de quintos/décimos/VPNI, incorporados e pagos por força
de decisão judicial e/ou administrativa, em função da aplicação
indevida do regime de caixa, observando o prazo prescricional
cabível à espécie, tudo acrescido dos consectários legais ".
[...]
Mérito
O processo encontra-se suficientemente instruído, enquadrando-se
a hipótese na fase do julgamento antecipado da lide, prevista no
do Código de Processo Civil.
art. 330, inciso I,
A pretensão deduzida na inicial merece prosperar.
Para o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de decisão
judicial, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, e não o valor total recebido acumuladamente.
De acordo com o artigo 12, da Lei .7.713/88, o Imposto de Renda
é devido na competência em que ocorre o acréscimo
patrimonial, ou seja, quando o respectivo valor se tornar
disponível para o contribuinte:
"Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o
total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com
ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização."
Já o Decreto 85.450/80, que aprovou o regulamento para a
cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, considerou, em
seu
que "os rendimentos pagos cumulativamente
art. 521,
serão considerados nos meses a que se referirem".
Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

Consoante a jurisprudência do STJ, "a aparente antinomia dos
dois dispositivos se resolve pela seguinte exegese: o primeiro
disciplina o momento da incidência; e o segundo, o modo de
calcular o imposto. Assim, no caso de rendimentos pagos
acumuladamente em cumprimento de decisão Judicial, a
incidência do imposto ocorre no mês de recebimento (art. 12 da
, mas o cálculo do imposto deverá considerar os
Lei 7.713/88)
meses a que se referirem os rendimentos (art. 521 do RIR)." (
ReI. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
REsp 424225/SC,
PRÍMEIRA TURMA, julgado em
Dl
p. 323)
04/12/2003,
19/12/2003,
As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas aos
substituídos da Autora, sendo que a correção monetária deverá
incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula no 162 do STJ, com a utilização dos índices
instituídos por lei. No caso, levando-se em conta o período da
restituição do indébito, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir
de 1o/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4o, da
.
Lei no 9.250/95)
III - DISPOSITIVO
, com supedâneo nas razões e fatos suso colacionados,
Ex positis
resolvo o mérito, com base no
do Código de
art. 269, inciso I,
Processo Civil e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA para declarar que o cálculo do
Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos aos
, por força do processo judicial no
substituídos da Autora
2004.34.00.048565-0 (7" Vara Federal/SJDF) e do processo
administrativo - Requerimento no 2.3456/2002 (TST), deve
, e,
obedecer ao critério mês a mês (regime de competência)
ainda, para CONDENAR a Ré a restituir os valores indevidamente
recolhidos a tais títulos, acrescidos de correção monetária, nos
termos da fundamentação e observada a prescrição.
Fica a União (Fazenda Nacional) condenada a suportar honorários
advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no aporte de
R$1000,00 (mil reais), nos termos do
§ 4°, do CPC. Custas
art. 20,
ex lege.
P.R.I.
Sentença sujeita ao reexame necessário.

Como se observa, o título judicial não determinou a aplicação do
-A
art. 12
da
e sim do regime de competência estabelecido pela
Lei 7.713/1988,
jurisprudência.
Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da
fundamentação
completa
do
título
executivo,
respeitando
as
determinações do dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso não
implica automaticamente a aceitação do pedido nos exatos termos em que
foi formulado, especialmente quando há uma delimitação específica na
parte dispositiva da decisão.
O título executivo em questão é claro quanto à aplicação do regime de
competência definido pela jurisprudência. A fundamentação baseou-se em
precedente desta Corte - o
de relatoria do Ministro
REsp 424.255/SC,
Teori Zavascki - datado de antes da vigência da
Esse
Lei 12.350/2010.
julgamento interpretou o
da
(na redação original) c/c
art. 12
Lei 7.713/1988
o
do Decreto 85.450/1980, concluindo que, no caso de
art. 521
rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão judicial,
a incidência do imposto de renda ocorre no mês do recebimento. No
entanto, o cálculo deve levar em consideração os meses a que se referem
os rendimentos.
A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
Lei 7.713/1988,
nem à necessidade de desconsiderar os demais rendimentos recebidos
no mês. Vale lembrar que a aplicação desse dispositivo legal restringe-se
aos fatos geradores ocorridos após 2010.
No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do regime
de competência, os valores recebidos cumulativamente são oriundos do
Processo Judicial 2004.34.00.048565-0, cujos pagamentos foram
efetuados no âmbito do Cumprimento de Sentença 2008.34.00.000201-4,
antes de 2010 (informação colhida do site do TRF1). Assim, é inviável a
aplicação do 12-A da
que introduziu o regime de
Lei 7.713/1988,
tributação em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Nesse contexto, a interpretação mais adequada do título executivo, que
determina a aplicação do regime de competência, é a de que o cálculo do
Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser realizado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido pagos, considerando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (REsp 2.159.718/DF, relator Ministro
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/11/2024,
.
18/11/2024)

Sendo assim, as razões da parte agravante não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o inteiro teor da decisão monocrática proferida.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51797884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:04
Código de Controle do Documento: bd4c0b5b-1b41-4be9-8349-3414c3856f46

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.161.666 / DF
Número Registro: 2024/0289188-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228629620114013400 10052838420214010000 134950420184013400 228629620114013400
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
OUTRO NOME : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
Documento eletrônico VDA53243508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: 2398baaf-4d75-4bd2-b440-40818347a384

ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: 2398baaf-4d75-4bd2-b440-40818347a384